Tribunal: TJDFT
Processo: 0719307-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Processo : 0719307-29.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno da resp. decisão[1] desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento porquanto a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, além de não verificada urgência capaz de mitigar a taxatividade. Todavia, verifico, em consulta aos autos originários (no 0703120-40.2020.8.07.0001), superveniente sentença de improcedência dos pedidos, proferida em 03.07.2020[2], inclusive com interposição de apelação. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, outrora não conhecido, e no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo interno por estar prejudicado, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17280738. [2] Id. 66875944 nos autos da origem – no 0703120-40.2020.8.07.0001.